Tribunal: TJBA
Processo: 8000974-43.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000974-43.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RODRIGO ALVES SOUZA e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA SANTOS RODRIGUES, CAROLINE OLIVEIRA SANTOS, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, CAROLINA SANTOS RODRIGUES, CAROLINE OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES – DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. CÁLCULO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO. SÚMULA 474 DO STJ. LAUDO PERICIAL QUE CONSTATOU INVALIDEZ PARCIAL NO GRAU RESIDUAL (10%). SENTENÇA QUE FIXOU INDENIZAÇÃO EQUIVALENTE À LESÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. SEGURO DPVAT QUE NÃO CONTEMPLA COBERTURA PARA DANOS MORAIS. ROL TAXATIVO DA LEI N.º 6.194/74. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL PARA A

PRETENSÃO RECURSAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO
.

I. Caso em exame

1. O recurso de apelação foi interposto pelo beneficiário de seguro DPVAT em face de sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária por invalidez permanente no valor de R$ 945,00, correspondente ao grau residual (10%) da lesão em membro inferior direito constatado por perícia médica judicial, rejeitando o pleito de indenização por danos morais. O Apelante busca a majoração do valor indenizatório e o arbitramento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. a. Se a indenização por invalidez permanente (DPVAT) deve ser majorada ou se deve ser mantida conforme a proporcionalidade estabelecida pelo grau da lesão apurada.
b. Se o seguro obrigatório DPVAT possui cobertura para reparação de danos morais.
c. Se a sentença de piso, ao aplicar a tabela de proporcionalidade e o teto legal ao grau residual constatado, merece ser mantida.

III. Razões de decidir

3. Da natureza tarifada e estrita do seguro DPVAT. O seguro DPVAT é regido pela Lei n.º 6.194/74, que estabelece expressamente a sua natureza de responsabilidade objetiva e tarifada. Conforme a Súmula 474 do STJ, "a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez".

4. Da impossibilidade de majoração da indenização. O laudo pericial (ID 383258241) concluiu pela invalidez permanente parcial do membro inferior direito em grau residual (10%). O cálculo efetuado na sentença (R$ 13.500,00 x 70% de enquadramento x 10% de grau residual = R$ 945,00) observa estritamente a lei. A fixação do quantum foi equivalente à lesão, sendo vedada a majoração sem amparo em prova técnica divergente.

5. Da exclusão de cobertura para danos morais. O rol de coberturas do DPVAT previsto no art. 3.º da Lei n.º 6.194/74 é taxativo (morte, invalidez e DAMS), não abrangendo a reparação por danos morais. Inexistindo ato ilícito pela seguradora, que pagou o DAMS administrativamente e aguardava a consolidação da lesão para a invalidez, não há que se falar em dever de indenizar extrapatrimonialmente.

IV. Dispositivo e tese

Com esses fundamentos,
nega-se provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento
: "1. A indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente possui natureza estritamente tarifada, sendo seu valor calculado proporcionalmente ao grau da lesão apurada, não cabendo majoração quando o valor fixado equivale à extensão do dano atestado em perícia judicial. 2. O seguro DPVAT não oferece cobertura securitária para danos de natureza moral, por ausência de previsão na Lei n.º 6.194/74."

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 6.194/74, art. 3.º; Súmula 474 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8000974-43.2021.8.05.0229
, em que figuram como apelante RODRIGO ALVES SOUZA e outros e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13